Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700648-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GAZIN SEMIJOIAS LTDA AGRAVADO: FABIO DE FREITAS GUIMARAES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 68086586 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Elencam que o recolhimento do preparo ocorreu tempestivamente, e que, portanto, teria havido contradição no julgado ao não analisar as datas de publicação da decisão. É o relatório. Decido. O cerne da irresignação recursal seria que o preparo recolhido no ID 68048082 e seguintes seria tempestivo. Contudo, o inconformismo da parte tanto não se qualifica como quaisquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do CPC, quanto a irresignação veiculada no recurso não se sustenta diante de uma simples leitura da decisão embargada. Colhe-se da decisão de ID 68086586 que o recurso de agravo de instrumento não fora conhecido em razão do recolhimento do preparo em desconformidade com o que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, e não por sua intempestividade. Segundo consignado naquela oportunidade, "a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo sendo facultada oportunidade de fazê-lo, o fez na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal" - grifo nosso. Portanto, não há se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, visto que a parte, devidamente intimada para tal fim, não procedeu com o recolhimento do preparo em dobro consoante determina a norma processual. Assim, rejeito os embargos de declaração. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator